Tribunal: STF
Processo: HC 113102
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
COMPETÊNCIA – VARA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – ARTIGO 145 DA LEI Nº 8.069/90 E LEI Nº 12.913/2008, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Considerado o disposto no artigo 145 da Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – e na Lei nº 12.913/2008, do Estado do Rio Grande do Sul, dá-se a competência de Vara do Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre para julgar delito praticado contra criança ou adolescente.